Tribunal: TJMT
Processo: 0001582-90.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001582-90.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DA SILVEIRA - CPF: 029.051.841-59 (APELANTE), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARILENE NUNES SALES - CPF: 487.632.841-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA
RES
QUE SUPERA O DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS – BAGATELA NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES – APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA –
PLEITO DE
REDUÇÃO DA PENA
– NÃO ACOLHIMENTO -ATENUANTE DE CONFISSÃO
CONSIDERADO PELO JUÍZO
A QUO
– MULTIRREINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES -
ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO
– INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
– PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância,

se o valor da
res furtiva
não se mostra ínfimo, como ocorre
in casu,
pois o valor do bem furtado (R$ 999,00) supera o do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00). Precedentes. Ademais, o paciente ostenta outras duas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, de modo que não faz jus à benesse almejada.

2.
Na hipótese, é inviável a compensação integral com a atenuante de confissão, considerando que a existência de duas condenações geradoras de reincidência. Adoção
da fração de 1/6 (um sexto) de aumento na segunda fase da dosimetria que se mostra razoável.

3.
Tratando-se de réu multirreincidente,
devendo ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena
, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais
.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

LUIZ CARLOS DA SILVEIRA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVEIRA
, em face da sentença proferida nos autos da ação penal no 0001582-90.2018.8.11.0044, pelo juízo da 2a Vara Civil e Criminal de Paranatinga/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 74348459), o apelante pugna pela reforma da sentença combatida, alegando a aplicação do princípio da insignificância ao caso, com o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo em vista que o bem furtado é de aproximadamente R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais) e foi devolvido a vítima logo após a infração.

Subsidiariamente, almeja a redução da pena em razão da incidência da confissão espontânea tendo em vista que, embora mencionada, a atenuante não foi considerada na dosimetria, bem como pleiteia a fixação de regime inicial menos gravoso.

Em sede de contrarrazões (ID 74348465), a acusação rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção,
in totum
, da sentença hostilizada.

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
recursal (ID 80993986).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 74348466), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 20 de abril de 2018, em posto de serviço público localizado na Rua Foz do Iguaçu, bairro Vista Alegre, no município de Paranatinga/MT, o apelante
Luiz Carlos da Silveira
subtraiu para si, consciente e dolosamente, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular de marca Samsung, cor dourada, modelo Galaxy J7, n°. de série 35997084190082, pertencente a vítima
Marilene Nunes Sales
.

Consta da exordial acusatória que o apelante adentrou no posto de saúde em busca de atendimento. Na sequência, uma senhora chegou ao referido estabelecimento passando mal, oportunidade em que a equipe de saúde se mobilizou para socorrê-la. Ocorre que, aproveitando-se da ausência da vítima, que foi atender a paciente, o denunciado abriu a bolsa da
Sra. Marilene Nunes Sales
, subtraiu o referido celular e evadiu-se do local.

Em seguida, a vítima verificou que sua bolsa estava aberta e que seu celular havia sido furtado, acionando a equipe da polícia militar, que logrou êxito em prender o denunciado em flagrante delito, ainda de posse da
res furtiva
.

Diante destes fatos,
o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal e, após a regular tramitação do feito, foi proferida sentença pelo d. magistrado
a quo
, que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante nos termos da denúncia (74344998 – pág. 138/146).

Desta feita, o apelante insurge inconformado, alegando que a sentença combatida merece reforma, pugnando pela absolvição em virtude da atipicidade material do delito. Sustenta ser aplicável ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que o valor da
res
é de cerca de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) e que o bem foi devolvido à vítima logo após a prática do crime. Subsidiariamente, pugna pela diminuição da pena por incidência da atenuante de confissão, bem como a aplicação de regime inicial menos gravoso.

Pois bem. Passo a análise pormenorizada dos pedidos.

I. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Especificamente no que tange à aplicação do princípio da insignificância e ao consequente reconhecimento da atipicidade da conduta, é
entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que o princípio da insignificância se sujeita aos seguintes parâmetros:
a)
mínima ofensividade da conduta do agente
; b)
nenhuma periculosidade social da ação
;
c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC n. 98.152/MG, da relatoria do E. Ministro Celso de Mello, DJ 05.06.2009).

Por conseguinte, estando presentes todos esses requisitos, o fato, embora formalmente, não é materialmente típico, isto é: conquanto se subsuma perfeitamente à norma penal incriminadora, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social nem reclama censura criminal. Isso porque o Direito Penal possui caráter subsidiário e é a
ultima ratio
do ordenamento jurídico.

Logo, o crime de bagatela (insignificante) resulta na absolvição do agente com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, por não constituir o fato uma infração penal. Trata-se de uma causa supralegal excludente da tipicidade do crime.

Imperioso também destacar que o valor do bem não é calculado com base tão somente em seu montante econômico, mas sim, levando em consideração um conjunto de fatores no caso concreto, como por exemplo, a condição financeira da vítima em relação ao bem, o efetivo prejuízo ocasionado ao ofendido, dentre outros.

Dessa forma, o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrisória, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

Neste contexto, tenho que a conduta perpetrada pelo apelante não pode ser tida como insignificante. Isto porque, consoante se apreende da Nota Fiscal de compra e do Auto de Avaliação Indireta (ID. 74344998 – pág. 44/45), a
res furtiva
foi avaliada em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais).

Tendo em vista piso salarial à época dos fatos (20/04/2018), de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), tem-se o valor do objeto furtado na hipótese remonta mais do que o subsidio mínimo no Brasil naquela data.

Note-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, tal montante não deve ser considerado ínfimo, tampouco irrisório, mormente porque, apreciando situação similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância se a avaliação da
res furtiva
ultrapassa a 10% (dez) do salário mínimo vigente à época do fato. Tal precedente se enquadra ao caso concreto e, por consequência, afasta a atipicidade da conduta, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BONS ANTECEDENTES. PRIMARIEDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Condenações anteriores ainda não transitadas em julgado, não podem ser consideradas como maus antecedentes nem caracterizam reincidência. Súmula n. 444 do STJ.

2. A subtração de telefone celular avaliado em R$ 104,11 (16,24% do salário mínimo vigente à época) não se revela de escassa ofensividade penal e social, pois a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante, ainda que o agente seja primário e tenha bons antecedentes.

3. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no HC 318.550/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). Destaquei.

Ademais, cabe destacar que, se o autor é contumaz na prática delitiva, a aplicação do princípio da insignificância também deve ser repelida, uma vez que demonstra o seu total desprezo às regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida e contribuindo para o desequilíbrio social. Estar-se-ia estimulando a habitualidade delituosa, promovendo a institucionalização da prática como forma de sustento (a propósito:
AgRg no AREsp 884.055/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016
).

No caso em apreço, verifico que
o recorrente possui duas condenações criminais
pelos crimes de: a)
furto circunstanciado em sua forma tentada
, proferida nos autos da ação penal no

3483-35.2014.811.0044 (código: 58658) e com trânsito em julgado em 22/02/2016 (art. 155, § 1.o c/c art. 14, inciso II, ambos do CP) e; b)
furto qualificado
(artigo 155, § 4o, inciso IV, do CP.), proferida nos autos da ação penal no

1172-71.2014.811.0044 (código: 55192) e com trânsito em julgado em 07/04/2015, a evidenciar que a conduta ilícita perpetrada pelo ora apelante merece maior rigor e censurabilidade pelo Estado-juiz, diante da sua sucessiva reiteração, inclusive de natureza específica contra o patrimônio.

Destarte, incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento.

II. REDUÇÃO DA PENA – ATENUANTE DE CONFISSÃO

Subsidiariamente, pugnou o Apelante pela redução da pena em razão da incidência da confissão espontânea, sob a alegação de que a magistrada
a quo,
embora tenha

reconhecido a atenuante, nada mencionou sobre a sua aplicação, violando o dever/garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Ocorre que tal argumento não procede. A respeito da ausência de fundamentação, verifica-se que a sentença prevê expressamente a incidência da atenuante de confissão, a qual foi considerada no cômputo da segunda fase, eis que mesmo havendo múltipla reincidência do Apelado, a pena foi agravada em apenas 02 (dois) meses,
in verbis:

“A pena prevista para o crime em tela é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente reprovação do crime de furto a fixação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidente
.
Assim,
considerando que o réu possui reincidência múltipla
, eis por bem agravar a sua pena e fixa-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
. (ID 74344998 – pág. 143/144)

No caso em apreço, a sentença vergastada está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual assenta que nos casos em que já múltipla reincidência, é inviável a compensação integral entre a reincidência e a confissão.

Nestes termos:

“Ao julgar o HC n. 365.963/SP,
embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça haja afirmado ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu multirreincidente
. A Corte distrital destacou o registro de duas condenações definitivas pretéritas em desfavor do paciente, circunstância que inviabiliza a compensação pleiteada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.”
(HC 412.888/SP, j. 27/11/2018) – destaquei.

“III – A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira. IV –
Na hipótese, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente é efetivamente multirreincidente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial
. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pela r. sentença condenatória, mantida pelo v. acórdão impugnado, que se mostra proporcional.”
(HC 471.436/PE, j. 11/12/2018) – destaquei.

Conforme assinalado anteriormente na análise da incidência do princípio da insignificância, verifica-se que o Apelante ostenta
duas condenações por crimes patrimoniais
com trânsito em julgado à época dos fatos
, quais sejam,
furto circunstanciado em sua forma tentada (art. 155, § 1.o c/c art. 14, inciso II, ambos do CP) e furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do CP).

Desta senda, verifica-se que uma das condenações foi utilizada como compensação para a atenuante de confissão espontânea e a outra foi considerada para aumentar a pena-base na segunda fase da dosimetria em 02 (dois) meses, equivalente a 1/6 da pena, mostrando-se razoável.

Portanto, tem-se que a decisão objurgada não merece reparo.

III. DO ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Irresignado com o regime semiaberto fixado como modo inicial de expiação da reprimenda, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de ser submetido ao regime mais brando, a saber, o inicialmente aberto, tendo em vista o
quantum
da pena imposta e a prevalência de vetores judiciais favoráveis.

No entanto, a pretensão não merece prosperar.

Ora, em que pese a pena aplicada ao Apelante seja de apenas
01 (um) ano e 02 (dois) meses
, o
quantu
m de pena fixado não se amolda ao regime previsto na art. 33, §2o,
c
do CP, pois o condenado é
multir
reincidente

em crimes contra o patrimônio
, revelando a necessidade de impor maior rigor estatal na forma de adimplemento da atual sanção

Deveras, caso se admitisse que um indivíduo multirreincidente condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos pudesse cumpri-la no regime inaugural aberto, como ocorre com os condenados tecnicamente primários, haveria manifesta desproporcionalidade e injustiça na fixação da sanção; destarte, o critério adotado pelo juiz
a quo
possui base legal e, principalmente, atende ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como à razoabilidade do sistema jurídico criminal na medida da culpabilidade de cada agente, não havendo reparo a ser feito neste ponto do desfecho decisório.

Sobre a matéria, assim vem se posicionando o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. 1. A existência de fundamento não impugnado e que por si só é suficiente para manter o julgado, impede o conhecimento da questão por esta Corte, nos termos da Súmula n. 283/STF 2. Na hipótese, o fundamento relativo à imprescindibilidade da oitiva das testemunhas não foi impugnado, de modo que a pretensa nulidade não pode ser analisada por este Sodalício.

REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO ADOTADA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Diante da existência de duas condenações geradoras de reincidência a serem compensadas parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, não se verifica a aventada desproporcionalidade na adoção da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento na segunda fase da dosimetria.

REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e considerando a reincidência do réu, proporcional a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal
. 2. Insurgência desprovida.

(AgRg no AREsp 1669499/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)
Destaquei.

Assim, ainda que exíguas as penas aplicadas,
por se tratar de indivíduo multirreincidente
, mantém-se o regime prisional intermediário para início do cumprimento.

IV. DO PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o apelante alega que foram violados os princípios do in dubio pro reo, da proibição do bis in idem, da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade (artigo 5o, LVII, da CF), da legalidade (artigo 5o, II e XXXIX, da CF), da individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da CF), e da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF), art. 59, 65, 155, todos do CP.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

conheço e

NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
Luiz Carlos da Silveira
,
mantendo incólume a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021